Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705158-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 58674367, esta Relatoria determinou a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para aguardar o julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. (ID 58674367) Na petição juntada ao ID 59674073, o agravante interpôs agravo interno e requer a reforma da decisão agravada para fins de revogação do sobrestamento, observando-se a legitimidade da agravante e a coisa julgada - ação ordinária no 32.159/97 Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator